Tribunal: STF
Processo: HC 67844
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-06
Data de publicação: 1990-02-06

Ementa:
CRIME MILITAR, EXISTÊNCIA: OFICIAL DA POLICIA MILITAR QUE EMBORA A
PAISANA E EM DIA DE FOLGA, COMANDA SUBORDINADOS E POLICIAL CIVIL NA
INVASAO DE DOMICILIO E NA PRATICA DE TORTURAS CONTRA CIVIL SUSPEITO
DE TRAFICO DE ENTORPECENTES.
2. NULIDADES PROCESSUAIS ALEGADAS, MAS NÃO PROVADAS.
3. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA: IMPOSIÇÃO, NO MAXIMO,
JUSTIFICADA COM A ALUSAO A INTENSIDADE DO DOLO E A PERVERSIDADE
DA CONDUTA DO AGENTE, QUANDO DA MOTIVAÇÃO, NO ACÓRDÃO, DA NEGATIVA
DO SURSIS.